Tribunal: TJSP
Processo: 2204719-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Condomínio. Cobrança de despesas comuns. Cumprimento de sentença. Arrematação, pelo condomínio-exequente, do imóvel originador do débito. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de arrematação à prévia regularização de débito fiscal, em favor do Município de São Vicente. Descabimento. Preferência do crédito fiscal frente ao crédito condominial que, apesar de incontroversa nos autos,

Ementa:
Condomínio. Cobrança de despesas comuns. Cumprimento de sentença. Arrematação, pelo condomínio-exequente, do imóvel originador do débito. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de arrematação à prévia regularização de débito fiscal, em favor do Município de São Vicente. Descabimento. Preferência do crédito fiscal frente ao crédito condominial que, apesar de incontroversa nos autos, não significa a entrega pura e simples do numerário ao Município. Necessidade de observância, também quanto ao crédito fiscal, do devido processo legal. Valor a ser depositado e transferido à disposição do Juízo da execução fiscal para que ali, a seu tempo, seja se o caso entregue ao credor. Igualmente descabida a pretensão do exequente de expedição da carta de arrematação com a completa desconsideração do crédito fiscal, em razão da necessidade, como dito, de reserva do valor correspondente em favor do Município. Sub-rogação que opera no tocante ao próprio produto da arrematação, à luz do art. 130, parágrafo único, do CTN. Decisão agravada reformada, afastando-se a determinação de regularização do débito fiscal, porém com a ressalva de que o valor pleiteado pela Municipalidade deve ser depositado nos autos pelo condomínio-exequente. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido, com observação.